Tribunal: TJDFT
Processo: 0702717-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NOS PRÓPRIOS AUTOS. VIABILIDADE. NATUREZA DE INCIDENTE PROCESSUAL. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. ART. 2o, INC. XIV, DA INSTRUÇÃO no 2/2022 do Gabinete da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de processamento do incidente de desconstituição da personalidade jurídica na fase de cumprimento de sentença inaugurada na origem, sem que seja necessária a formulação do requerimento aludido em autos apartados.
2. O incidente de desconsideração da personalidade não é “ação judicial", via de acesso à Jurisdição, direito subjetivo público atribuído ao demandante. Essa iniciativa, portanto, pode suscitada nos próprios autos do processo ou em autos apartados.
3. O próprio termo "incidente” remete à existência de uma controvérsia secundária e acessória instaurada no curso de uma relação jurídica processual. Afigura-se prescindível, portanto, sua instauração em autos apartados. Ressalte-se que o processamento do incidente nos autos do processo respectivo prestigia os princípios da celeridade e da economia processual.
4. A norma estabelecida no art. 2o, inc. XIV, da Instrução no 2/2022 do Gabinete da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça, reafirma a possibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na própria fase de cumprimento de sentença.
5. Recurso conhecido e provido.